Tribunal: TJBA
Processo: 8156939-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156939-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WALISSON DAS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

APELADO: FUNDACAO CESGRANRIO

Advogado(s)
:
ELVIS BRITO PAES, GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA.
CONCURSO PÚBLICO. O ENDEREÇO DO LOCAL DE PROVA FOI DEVIDAMENTE INFORMADO
NO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CANDIDATO PELA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL E CUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. COMPROVADA A DESATENÇÃO DO CANDIDATO NA IDENTIFICAÇÃO DO COLÉGIO EM QUE FOI REALIZADO O CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante de indenização por danos materiais e morais.

2. Nas razões recursais, o Apelante afirmou que a sua ausência no dia da prova do concurso do Banco Nordeste, por dificuldade de localizar o local de prova, decorreu de falha na prestação de serviço pela Fundação Cesgranrio, ora Apelada, organização responsável pelo concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas são (i) a existência ou não de falha na prestação de serviço por parte da Apelada na indicação do local de prova; (ii) a configuração de responsabilidade civil da Apelada por danos materiais morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cartão de confirmação de inscrição expedido pela Apelada indicava claramente como local de prova o Colégio Dr. João Pedro dos Santos na Avenida Mario Leal Ferreira, n° 30, Cosme de Farias, Salvador/BA, endereço este correto, como se extrai do Google Maps. A confusão do Apelante entre o colégio e o Centro Municipal de Educação Infantil, que fica ao lado do colégio, decorreu de desatenção própria, não de erro da Apelada.

5. O Apelante chegou ao local às 08h41, com apenas 19 minutos de antecedência, descumprindo expressamente o subitem 8.3 do edital que exigia antecedência mínima de uma hora. Os subitens 6.5 e 8.7 do edital são claros ao estabelecer que o desconhecimento do local não justifica ausência e que não haverá segunda chamada.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato é responsável pelo cumprimento das regras editalícias. Não há evidências de falha da Apelada, mas sim de descumprimento das regras editalícias pelo Apelante.

7. Configurado o descumprimento editalício pelo Apelante, afasta-se o dever de indenizar por ausência de nexo causal entre a conduta da Apelada e o prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da causa atualizado, condenação esta suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8156939-14.2024.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

WALISSON DAS NEVES SANTOS

e, como Apelada,

FUNDAÇÃO CESGRANRIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA